Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734798-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra a decisão de acolhimento da impugnação proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0703988-76.2024.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de embargos de declaração de ID 223855125 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 222683328. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, verifica-se que assiste razão na alegação do exequente. Isso porque, de fato, o último dia do prazo para pagamento voluntário da obrigação se deu em 23/09/2024. Transcorrido o prazo de pagamento voluntário sem pagamento, iniciou-se, em 24/09/2024, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que se encerrou em 14/10/2024. Tempestiva, portanto, a impugnação. Acolho os embargos de declaração e revogo a decisão lançada. Passo a analisar a impugnação. Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença, no qual pretende o exequente o recebimento de valores devidos pela executada, levantados no curso da execução n. 0024117-27.2016.8.07.0001. A executada EGA – Administração, Participação e Serviços Ltda apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, excesso de execução (id. 214455552). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 217853686. É o relato do essencial. Decido. Trata-se, como visto de cumprimento de sentença proposto por Wellington Guimarães em face de EGA Construções, decorrente do fato de que o exequente foi exonerado da fiança da locação, devendo o executado, então, devolver os valores levantados. Na ordem de devolução, estabeleceram-se os seguintes critérios: a) decretar a nulidade das penhoras promovidas contra o patrimônio deste, bem como, por consequência, os levantamentos efetuados pelo exequente nos ID ‘s 8178125, 8178104, 8550823,8864178, 9858475, 10479528, 12265338, 12525834, 13737091,14560676, 15739036, 17128622 e 18339969, os quais deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo saque junto ao banco e pelo valor levantado, devendo incidir juros moratórios legais a partir do dia seguinte à data de publicação desta decisão, momento em que o exequente tomou ciência da obrigação de restituir; Como se denota, não houve fixação de uma taxa de juros específica na decisão e, apesar disso, o exequente, a seu livre critério, adotou a taxa de juros de 1% ao mês (ID 185626219). Ocorre que, segundo o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (TEMA 176), a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a Taxa SELIC. Portanto, uma vez que a obrigação de pagar juros é de trato sucessivo, deve ser aplicada a nova legislação de regência, especificamente o art. 406 do CC. Nestes termos, arresto sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEI SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO IMEDIADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. 2. No caso, a coisa julgada não obsta a incidência do disposto no § 1o do art. 406 do CC, incluído pela Lei 14.905, de 28/06/2024, que estabeleceu como taxa legal dos juros moratórios a SELIC, menos a atualização monetária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1960841, 0734271-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Portanto, de fato há excesso na execução decorrente da aplicação equivocada dos juros. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha dos cálculos atualizados, aplicando-se a SELIC, conforme determinado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “com a manifestação da agravada de fls. 502/504, ID 185626218, autos de origem, que nada discorre acerca de possível excesso de valores, limitando-se a redarguir a forma de processamento da cobrança, ocorreu a preclusão lógica, já que a prática de referido ato que tacitamente concorda com os cálculos, não pode ser sucedido de outro – impugnação ao cumprimento de sentença – que pretende rediscutir idêntica matéria”; (b) “o comando condenatório não deixou ‘em aberto’ a correção. Determinou a incidência do INPC desde os saques (base de recomposição do valor histórico) e remeteu os juros à cláusula de moratórios legais”; (c) “se sobrevier alteração normativa quanto à taxa legal de juros, sua incidência — quando cabível — alcança o ponto ‘juros’ do título, não o núcleo de correção monetária nele expressamente definido. Em outras palavras: a decisão executiva não pode transformar a dupla (INPC + juros legais) em SELIC única, sob pena de ultrapassar o que foi decidido em definitivo”; (d) “ao impor a SELIC como índice único (em substituição ao INPC + juros legais), a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da coisa julgada, contrariando os arts. 502, 503 e 509, §4o, do CPC”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “restabelecer integralmente os critérios do título executivo: INPC desde cada saque e juros moratórios legais desde 23/04/2021, afastando-se a SELIC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença distribuído de forma apartada dos autos originários (execução de título extrajudicial n.o 0024117-27.2016.8.07.0001). O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos (id 75307209): [...] Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos do Exequente e dou PROVIMENTO PARCIAL aos do Executado Wellington Guimarães para o fim de: a) decretar a nulidade das penhoras promovidas contra o patrimônio deste, bem como, por consequência, os levantamentos efetuados pelo exequente nos ID‘s 8178125, 8178104, 8550823, 8864178, 9858475, 10479528, 12265338, 12525834, 13737091, 14560676, 15739036, 17128622 e 18339969, os quais deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo saque junto ao banco e pelo valor levantado, devendo incidir juros moratórios legais a partir do dia seguinte à data de publicação desta decisão, momento em que o exequente tomou ciência da obrigação de restituir Pois bem. De antemão, não merece prosperar a alegação de que a impugnação aos cálculos teria sido apresentada de forma intempestiva, uma vez que o prazo para o pagamento voluntário da obrigação teria corrido em 23.9.2024, e o início da contagem do prazo (quinze dias úteis) seria a partir do próximo dia útil seguinte, de sorte que a impugnação ao cumprimento de sentença (id 214455552) teria sido apresentada no último dia do prazo (14.10.2024). Portanto, tempestiva. Com relação à alegada violação aos lindes objetivos da coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI). Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502). Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505). Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o trânsito em julgado do comando judicial originário teria ocorrido em 18 de novembro de 2022 (AGI 0715298-87.2021.8.07.0000). Registra-se que o índice de correção monetária fixado no título executivo (INPC) não teria sido objeto de impugnação a tempo e modo. Na oportunidade, a parte devedora deixou de invocar o tema repetitivo 176 do Superior Tribunal de Justiça, pois já presente no ordenamento jurídico (transitado em julgado em outubro de 2010). Por isso, tem-se por inviável, em sede de impugnação na fase de cumprimento de sentença, a reabertura de discussão acerca de matéria já coberta pelo manto da preclusão máxima conforme artigos 502, 505 e 508 do Código de Processo Civil, uma vez que não constitui meio hábil a desconstituir obrigação com trânsito em julgado. Além disso, a Lei n.o 14.905/2024, a qual teria disposto sobre a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e alterado a redação do art. 406 do Código Civil, adotada como o único índice para atualização de juros e correção monetária, não prevê a possibilidade de retroatividade dos seus efeitos, de acordo com o disposto no art. 5o da referida lei. Nesse quadro fático e processual, considerando a aparente inviabilidade de aplicação da taxa Selic como indexadora da obrigação de pagar já coberta pelo manto da coisa julgada, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado o decote de crédito passível de execução. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021. (Acórdão 1967710, 0751611-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) (g.n.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para discutir a atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, com base na aplicação da taxa SELIC, conforme alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024. O agravante alega que, em razão da nova redação do dispositivo, a taxa SELIC deve ser aplicada como o único índice de correção e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a taxa SELIC, prevista no artigo 406 do Código Civil com a redação da Lei no 14.905/2024, é aplicável retroativamente para atualizar débitos judiciais já transitados em julgado; e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da referida taxa compromete os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garante a intangibilidade de decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo sua modificação por legislação posterior. 4. A segurança jurídica, prevista no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impede que alterações legislativas prejudiquem direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, preservando a estabilidade e confiança nas relações processuais. 5. A Lei no 14.905/2024, em seu artigo 5o, não prevê a retroatividade de seus efeitos, estabelecendo que a nova sistemática da taxa SELIC se aplica apenas aos fatos ocorridos após a sua publicação. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável em dívidas civis judiciais transitadas em julgado é o INPC, sendo inapropriado aplicar retroativamente a taxa SELIC em observância aos princípios constitucionais mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC, estabelecida pela Lei no 14.905/2024 como índice de juros e correção monetária no artigo 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo e não pode ser aplicada a débitos judiciais com coisa julgada. 2. A aplicação retroativa da taxa SELIC em processos com sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2024, pub. DJe 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, pub. DJe 30.08.2024. (Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator